Tribunal: STF
Processo: ADI 6614
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Direito civil e direito do consumidor. Serviços privados de educação. Obrigatoriedade, por lei estadual, de extensão dos benefícios advindos de novas promoções aos alunos antigos.



    1.  Ação direta proposta contra o art. 1º, p. único, e, da Lei nº 7.077/2015, do Estado do Rio de Janeiro, inserido pela Lei nº 8.573/2019, que inclui os serviços privados de educação no rol de fornecedores obrigados a conceder, a seus clientes preexistentes, os mesmos benefícios de promoções posteriormente realizadas. 



    2.  A norma estadual, ao impor aos prestadores de serviços de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes, promove ingerência indevida em relações contratuais estabelecidas, sem que exista conduta abusiva por parte do prestador. Afronta ao art. 22, I, da CF/1988.



    3.  Ainda que se entenda pela prevalência da competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/1988) ou sobre educação e ensino (art. 24, IX, CF/1988), a conclusão seria rigorosamente a mesma. É que a Lei federal nº 9.870/1999 estabelece normas gerais para fixação de anuidades escolares no país, com vasta regulamentação sobre o tema. A lei estadual contraria expressamente a lei nacional, em ofensa ao art. 24, §§ 1º e 2º, da CF/1988. 



    4.  Pedido julgado procedente. 



    5.  Proponho a seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes”.